Tribunal: STF
Processo: AC 1193
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: Ação Cautelar. 2. Efeito suspensivo a recurso
extraordinário admitido no Superior Tribunal de Justiça. 3.
Plausibilidade jurídica do pedido. Licitações realizadas pela
Petrobrás com base no Regulamento do Procedimento Licitatório
Simplificado (Decreto n° 2.745/98 e Lei n° 9.478/97). 4. Perigo de
dano irreparável. A suspensão das licitações pode inviabilizar a
própria atividade da Petrobrás e comprometer o processo de
exploração e distribuição de petróleo em todo o país, com reflexos
imediatos para a indústria, comércio e, enfim, para toda a
população. 5. Medida cautelar deferida para conceder efeito
suspensivo ao recurso extraordinário